Tribunal: STF
Processo: ARE 1563597
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. tráfico de drogas. Pretensão de desclassificação da conduta para usuário. Presunção relativa de usuário (art. 28, §2º, da lei 11.343/2006) afastada com base em provas. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em recurso extraordinário. Súmula 279 do stf. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que a recorrente buscava a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte de entorpecentes para consumo pessoal, invocando o Tema 506 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a presunção de usuário prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 para desclassificar a conduta de tráfico; e (ii) verificar se a análise da matéria em recurso extraordinário demanda reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula nº 279 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A recorrente não atendeu ao art. 1.029 do CPC, por não expor adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos que sustentariam a desclassificação da conduta.



    4. O Tribunal de origem afastou a presunção de usuário com base em elementos objetivos constantes dos autos, que demonstraram o intuito de mercancia do entorpecente. Além das substâncias estarem embaladas em pequenas porções e em plásticos fechados por pressão, houve testemunha que afirmou ter comprado drogas com a ré. 



    5. A desconstituição desse entendimento exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



6. Agravo regimental desprovido.



_________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC/2015, art. 1.029; Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 256.032-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.07.2025.